Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VENCEDOR DA DEMANDA BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ART. 4o, §2o, DA PORTARIA CONJUNTA N.o 101 DE 10/11/2016 DESTE TJDFT. REGIME DE PAGAMENTO. RPV/PRECATÓRIOS. ART. 100, §3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1o DA LEI DISTRITAL N.o 3.624/2005.

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou ao Distrito Federal, sucumbente na demanda, recolher os honorários periciais fixados, nos termos de decisão proferida pela Presidência desta Corte em processo administrativo.

2. Este Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016, regulamentou o pagamento e fixou os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, quanto a parte seja beneficiária de gratuidade da justiça.

3. O pagamento dos honorários previstos na Portaria 101/2016 será efetuado pelo TJDFT, salvaguardando o direito de o hipossuficiente tenha acesso à Justiça. Todavia, caso este venha a se estabelecer vencedor da demanda, à parte contrária – não sendo esta também beneficiária da assistência judiciária – caberá o pagamento integral dos honorários periciais, realizando inclusive o reembolso do valor eventualmente adiantado.

4. Diferenciando-se a hipótese de pagamento de honorários periciais em razão da sucumbência do ente público daquela relativa ao adiantamento da verba nos casos em que a prova técnica é por ele solicitada, não há se falar em imediato pagamento – devendo ser observada a regulação para os meios de adimplemento de condenações judiciais por parte da Fazenda Pública (RPV/Precatório). Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.